Tribunal: TCU
Processo: 020.496/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6494/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.496/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adailton Cunha Marinho Pereira (CPF XXX.067.634-XX); Aline Motta Parussolo (CPF XXX.220.018-XX); Anderson Willian Loureiro Chaves (CPF XXX.597.828-XX); Andre Paulo Munhoes (CPF XXX.002.498-XX); Caio Pigatto Mazzeo (CPF XXX.198.198-XX); Camila Botter Silva (CPF XXX.785.968-XX); Eduardo Lima Rodrigues (CPF XXX.242.628-XX); Elaine Cristina Marcondes de Souza (CPF XXX.499.938-XX); Elizete da Cunha Lima (CPF XXX.835.358-XX); Fernando Luis Mancini (CPF XXX.461.398-XX); Gabriel Hervilha Ligero (CPF XXX.811.898-XX); Guilherme Fernandes Ferreira (CPF XXX.073.778-XX); Guilherme Marino Bolonhini (CPF XXX.425.328-XX); Joao Santana Oliveira (CPF XXX.925.608-XX); Leandro de Oliveira Cabral (CPF XXX.579.848-XX); Leonardo Pirolo Konishi (CPF XXX.119.868-XX); Pedro Negri Nilson (CPF XXX.651.008-XX); Rogerio de Andrade Inha (CPF XXX.033.348-XX); Thais Harumi Iura Antunes (CPF XXX.327.608-XX) e Uli Mirela Moreira da Silva (CPF XXX.346.471-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.